Tribunal: TJDFT
Processo: 0746899-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746899-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA DOS SANTOS BRANDÃO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de danos morais ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED, ora agravada, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Em suas razões recursais, informa a agravante que é paciente portadora de síndrome de cervicodorsalgia postural associada a gigantismo mamário bilateral, quadro doloroso, feridas por repetição, dificuldade de higiene pessoal e, conforme laudos médicos, possui problemas na coluna cervical, necessitando de cirurgia plástica de redução mamária, porquanto foi tratada de forma conservadora, mas não houve melhoras em seu quadro clínico. Afirma que as provas anexadas aos autos principais demonstram a necessidade de realização da cirurgia reparadora, a qual é desdobramento do tratamento para sua comorbidade na coluna e, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde. Sustenta que a alegação do juízo a quo de que a cirurgia requerida não encontra motivos para a concessão da tutela de urgência não merece ser acolhida, uma vez que este Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode determinar a qual tratamento médico a paciente deve ser submetida, colacionando julgados que entende amparar sua tese. Assevera que sua qualidade de vida se encontra comprometida e sua saúde bastante prejudicada, merecendo, portanto, ser restabelecida sua condição física bem como curadas suas comorbidades, ressaltando que a agravada não pode impedir a continuação do tratamento sob a alegação de que se trata de tratamento estético não coberto pelo plano. Defende que eventual demora na prestação jurisdicional ou o indeferimento da tutela de urgência pretendida lhe acarretará maiores prejuízos, havendo “risco de danos à sua saúde física e psíquica, (...) não tendo plenitude em sua saúde, todos esses males causados exclusivamente em razão do excesso de peso em decorrência da hipertrofia mamária” (ID 20863695 – pág. 18). Salienta que a probabilidade do direito e o fundado perigo de dano encontram-se demonstrados nos autos, aduzindo que a concessão da medida de urgência em nada afetaria a agravada, pois esta poderia buscar, em ação futura, o ressarcimento dos gastos com o custeio do procedimento cirúrgico, caso a tutela provisória seja deferida. Pleiteia, assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal, no sentido de ser autorizado o procedimento médico requerido, qual seja, “30602246 X 2 – RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO DERMOCUTANEO; 30602238 X 02 - RECONSTRUÇÃO MAMARIA COM RETALHOS MIOCUTANEO; 30602033 X 2 – SIMETRIZAÇÃO MAMÁRIA, tudo conforme o relatório médico em anexo” (ID 20863695 – pág. 21). No mérito, pugna pela reforma em definitivo da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal vindicada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 300 do Código de Processo Civil assim dispõe, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Contudo, no caso em análise, não vislumbro, neste momento inicial, a presença dos referidos requisitos. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 75288717 dos autos originários no 0734732-93.2020.8.07.0001), na parte em que interessa, in verbis: “- DA TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e de tutela de urgência, proposta pela autora em desfavor da ré, ao fundamento de que não obtivera a autorização para realização de cirurgias reparadoras para redução da mama (MAMOPLASTIA REDUTORA), conforme solicitado pelo seu médico. Aduz a autora que “possui indicação de mamoplastia redutora em razão de ser portadora de síndrome do manguito rotador, cifose postural, escoliose associadas gigantismo mamário bilateral, quadro doloroso e postural, feridas por repetição, dificuldade de higiene, conforme laudos em anexo. A redução é continuidade do tratamento da coluna para sua condição em razão do laudo médico do Ortopedista que acompanha a requerente”. Entretanto, a despeito da recomendação médica, aduz que o pleno de saúde réu não autorizou a realização do procedimento de mamoplastia redutora, sob o argumento de que “o referido procedimento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa -RN no 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o código30602238, 30602246, 30602033, solicitado por similaridade consta do ROL e é destinado à indicações para abordagem de mamas após trauma ou tumores, e por não tratar-se do caso, a solicitação atual não apresenta cobertura”. Em razão disso, a autora formula pedido de tutela antecipada, para determinar que a ré “autorize imediatamente ou no prazo de 5 dias úteis, o procedimento cirúrgico negado, em instituição credenciada junto ao requerido, sendo o procedimento: 30602246 X 2 –RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO DERMOCUTANEO; 30602238 X 02 -RECONSTRUÇÃO MAMARIA COM RETALHOS MIOCUTANEO; 30602033 X 2 –SIMETRIZAÇÃO MAMÁRIA, tudo conforme os relatórios médico em anexo”. Brevemente relatados estes fatos, DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que os documentos carreados aos autos pela autora corroboram com as suas alegações. Entretanto, não vislumbro, na situação em tela, o provável perigo de dano pela demora normal do desenvolvimento da marcha processual, pois, da leitura do relatório médico de ID 75252706 observa-se que não foi mencionada a necessidade de realização do procedimento indicado à autora com urgência. Nesse sentido, o TJDFT entendeu, em caso semelhante ao da autora, ser ausente o risco ao resultado útil do processo, nos seguintes termos: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear a cirurgia de "mamoplastia redutora" em razão do diagnóstico de "Gigantomastia Bilateral", que acarreta lombalgia, dores em coluna torácica, simastia, intertrigo, mau cheiro, dentre outros problemas de saúde". 3. Restando demonstrado que a demanda necessita de dilação probatória para verificar-se se o procedimento pleiteado é meramente estético, bem como a ausência de urgência ou risco à vida da parte, não há como se conceder a antecipação da tutela pretendida, uma vez que ausente o risco ao resultado útil do processo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1166565, 07213397520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, antes de se avaliar o descumprimento das obrigações contratuais pela parte ré, faz-se necessário apurar todas as alegações e documentos apresentados pelas partes, sendo impossível fazer uma análise segura sem manifestação da parte ré. Portanto, a questão deduzida nos autos merece acurado exame no momento processual oportuno, após a triangularização da relação processual. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência.” (destaques no original) Observo que não estão presentes os requisitos aptos para a concessão da tutela recursal requerida, mostrando-se acertada a r. decisão de primeiro grau. Com efeito, não se verifica, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo agravamento da saúde da autora com o regular decurso da marcha processual, notadamente porque os relatórios médicos colacionados aos autos (IDs 75252706 e 75252711 dos autos de origem) não apontam para a necessidade de urgência da cirurgia plástica de redução mamária requerida, conforme sustentado pela agravante. Conquanto a autora, ora agravante, alegue que apresenta quadro doloroso, feridas por repetição, dificuldade de higiene pessoal, não há nos autos provas suficientes de que sua saúde ficará comprometida ou seu quadro clínico agravado, caso não seja realizado o procedimento cirúrgico com urgência ou sob caráter emergencial. Verifica-se que a agravante deixou de demonstrar o periculum in mora que autoriza a concessão da tutela requerida, inexistindo elementos aptos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Logo, não evidenciada a iminência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há de ser mantida a r. decisão que indefere o pedido de tutela de urgência vindicado. Além disso, observa-se que os documentos juntados aos autos não comprovam, de maneira inequívoca, as alegações trazidas pela agravante, o que obsta o deferimento da tutela requerida na demanda originária. No presente caso, verifica-se necessária a dilação probatória para dirimir a questão e os documentos apresentados pela agravante não são capazes de garantir, por si sós, o procedimento cirúrgico pretendido. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, ante a ausência de probabilidade do direito tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido formulado a título de tutela antecipada, nos moldes pleiteados. Nesse sentido, trago julgados desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende a agravante, em tutela de urgência de natureza antecipada, a autorização e custeio, pelo plano de saúde da agravada, de procedimentos médicos (reconstrução da mama com prótese e reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo), em razão de complicações (contratura capsular grau 4 com dor e sinais inflamatórios locais) decorrentes de mamoplastia. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, malgrado possa se vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, o relatório médico apresentado pela agravante na ação de origem (ID 52062941) não recomenda expressamente que as cirurgias sejam realizadas com urgência ou sob caráter emergencial, de modo que não vislumbra que estaria a agravante correndo risco de agravamento de sua saúde, ou de vida, caso não seja de pronto realizado o tratamento cirúrgico vindicado. 4. Não se conhece de documento novo juntado com pedido de reconsideração da decisão liminar em grau recursal quando este não foi submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Tendo em vista que, ao formular o pedido de tutela de urgência, a agravante deixou de demonstrar o periculum in mora autorizativo da concessão da medida, restou preclusa a oportunidade para tal finalidade, não se admitindo a emenda em sede de pedido de reconsideração ou de agravo de instrumento. 5. Assim, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, revelando-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1252061, 07018091720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MEDIDA IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente em face da inexistência de risco de vida. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão 1235187, 07258161020198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020.) Saliento, por oportuno, que embora as alegações da recorrente sugiram a existência de situações incômodas, inexistem nos autos elementos suficientes que demonstrem a situação de alto risco, a ponto de justificar o deferimento da antecipação da tutela de urgência requerida. Ressalto, por fim, que a determinação liminar de realização de procedimento cirúrgico deve estar fundada em prova robusta, demonstrando inequivocamente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidenciou no caso em análise. Pelo exposto, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal vindicado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator